Tribunal: TJDFT
Processo: 0748765-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios sucumbenciais. Contradição entre acórdão e fatos. Acolhimento. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do deferimento de gratuidade de justiça. A embargante alega que a embargada não requereu a gratuidade, tendo, inclusive, efetuado o pagamento de custas e preparo recursal no momento da interposição do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição no acórdão ao suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na concessão de gratuidade de justiça, quando não houve pedido da parte beneficiada e realizou o pagamento das custas processuais.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado contém contradição ao determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais com base na concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a embargada não requereu tal benefício e realizou o pagamento das custas e preparo recursal.
4. Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo, ocorreu a preclusão consumativa, visto que a parte embargada pagou as custas no momento oportuno, demonstrando não ter intenção de solicitar o benefício.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprimir do item X do acórdão embargado a seguinte frase: “Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, §3o, e 1.022